Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000230-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): OXIMAT OXIGÊNIO E FERRAMENTAS LTDA-ME, RODOLPHO DE OLIVEIRA NUNES, REJANE DE PAULO OLIVEIRA, STÊNIO OSIAS OLIVEIRA SALES, LUAN MARTINS BORGES e DOUGLAS DUAILIBI BARBOSA
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda-ME e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0005394-45.2013.8.11.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório (id. 72120987, págs. 99/103).
Os Agravantes, por meio da sua curadora especial, pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduzem que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário.
Salientam que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda-ME e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0005394-45.2013.8.11.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda-ME e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 20121856 (id. 72120986, págs. 06/09).
Determinada a citação, por carta, dos Executados (id. 72120986, págs. 10/11), não se obteve êxito em localizá-los, porque se haviam mudado (id. 72120986, pág. 20/23).
Determinada a citação dos Executados por Oficial de Justiça, esta também ficou frustrada, em vista da mudança de endereço (id. 72120986, pág. 38).
A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital (id. 72120986, pág. 40).
Decorrido o prazo do edital, sem manifestação da Devedora, o Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 72120987, págs. 03/07).
A empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda-Me e os sócios, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização (id. 72120987, págs. 66/75).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino seja transferido para a conta do exequente os valores bloqueados nos autos.
Contra essa decisão, a empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda-ME e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Cinge-se a controvérsia a aferir se há elementos para deferir o pedido, a respeito da nulidade da citação por edital da parte executada, ora Agravante.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que constou da correspondência devolvida que parte a ser citada “mudou-se”.
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que os Executados não mais residiam no endereço informado (id. 72120986, pág. 38).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que não obtiveram êxito as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque é esse o utilizado para ser intimado.
Estando os Recorrentes em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA – SÚMULA 414 DO STJ – MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEMANDA ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973).
(...). (AgInt no REsp 1453516/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018). (Destaquei).
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação dos Executados por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.
Enfatizo que, no meu entendimento, por se tratar de Execução Fiscal, que é regida por norma especial, basta a frustração das modalidades de citação previstas no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980 para que seja permitida a citação editalícia, sendo desnecessária a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud e etc.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda-Me e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.